Tribunal: TJSP
Processo: 2205648-16.2018.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Beatriz Braga
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000334562
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2205648-16.2018.8.26.0000/50000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
embargante QUINTA DO GOLFE 2 EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA, é
embargado MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente) e HENRIQUE HARRIS JÚNIOR.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
BEATRIZ BRAGA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2205648-16.2018.8.26.0000/50000 -Voto no 32029
2
Voto n° 32029
Comarca: São José do Rio Preto
Embargante:
Quinta
do
Golfe
2
Empreendimentos
Imobiliários SPE Ltda (executado)
Embargado:
Município de São José do Rio Preto
(exequente)
Ementa: Embargos de declaração. Ausência de contradição e
omissões. Rediscussão da matéria. Rejeitam-se-os.
Trata-se de embargos de declaração opostos em face do
acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto
pela executada, Quinta do Golfe 2 Empreendimentos Imobiliários SPE
Ltda., por votação unânime (fls. 154/159).
Sustenta o embargante, em síntese, que o acórdão é
omisso, pois, por ocasião do fato gerador, já se encontrava
completamente despida de todos os atributos da propriedade, com
pleno e total conhecimento da municipalidade. Cita os artigo 32 e 34
do CTN. Pede, por fim, o prequestionamento da matéria.
É o relatório.
Os embargos não comportam acolhimento.
Tem-se que à luz do disposto no artigo 1022 do Código de
Processo Civil (NCPC) e respectivos incisos os embargos de
declaração só encontram adequação para esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o
qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2205648-16.2018.8.26.0000/50000 -Voto no 32029
3
corrigir erro material.
Na hipótese vertente, a insurgência da embargante
resume-se à sua manutenção no polo passivo da execução fiscal
ajuizada pelo Município de São José do Rio Preto.
Revolvendo os mesmos argumentos já analisados quando
da apreciação do agravo, aduz a executada que deveria ter sido
excluída do polo passivo da execução, não obstante a ausência de
registro do contrato de comodato do imóvel atrelado à execução.
Contudo, como se sabe, a escritura pública em comento
tem o condão de transferir o domínio e a posse sobre o bem.
Assim, apenas com o registro posterior no registro
imobiliário é que se dá a transferência de propriedade do imóvel e, no
caso dos autos, não há prova de que tal documento fora levado a
registro ao cartório competente.
Por fim, os embargos de declaração para efeito de
prequestionamento pressupõem omissão sobre questão relevante ao
deslinde da causa, o que, como visto, não ocorreu no presente caso.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos.
BEATRIZ BRAGA
Relatora